Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702675-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0708564-32.2022.8.07.0018), acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa do sindicato para a instauração do cumprimento de sentença, a prejudicial de prescrição e a alegação de excesso de execução. O agravante alega que “o sindicato autor inverte institutos do Direito Processual Coletivo ao manejar, como legitimado coletivo, um cumprimento individual de sentença coletiva para tutelar direito coletivo em sentido estrito, providência para a qual é evidente sua ilegitimidade”. Aduz que “a hipótese dos autos distingue-se da premissa do Tema de Repercussão Geral no 823, pois o sindicato, em nome próprio, não tem legitimidade para promover execução individual em ação coletiva que tutela direito coletivo em sentido estrito”. Sustenta que “apenas no caso de direitos individuais homogêneos, de forma subsidiária, os sindicatos poderiam ajuizar execuções individuais, com a indicação dos beneficiados”. Argumenta que seria necessária a juntada das procurações de cada um dos servidores substituídos. Pondera que o acórdão objeto de cumprimento nos autos de origem transitou em julgado em 12/12/03 e que as fichas financeiras foram apresentadas pelo Distrito Federal, nos autos originários no 0003668-73.2001.8.07.0001, em 12 de fevereiro de 2007. Assevera que não se aplica ao caso dos autos o entendimento adotado no Tema Repetitivo no 880, pelo colendo STJ, pois a execução não dependia da apresentação de fichas financeiras. Salienta que, por esses motivos, há que se reconhecer a prescrição da pretensão executiva, ajuizada apenas em 25/06/2022, mais de dezoito (18) anos após o trânsito em julgado do acórdão exequendo. Refere que as fichas financeiras anexadas aos autos demonstram ter sido restabelecido o pagamento do auxílio-alimentação a partir de março de 2000, razão pela qual a execução só poderia compreender o período de janeiro de 1996 a abril de 2000. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada, com a imediata concessão de efeito suspensivo. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se vislumbra o indispensável periculum in mora, porquanto é possível verificar, dos valores postulados para cada um dos substituídos, que será necessária a expedição de precatórios, cujo pagamento se sabe bastante demorado, inexistindo o risco de ocorrer a quitação do débito antes do julgamento do mérito do presente recurso. Ademais, na hipótese de provimento do presente recurso, total ou parcial, para extinguir a execução, seja pela ilegitimidade do exequente, seja pelo reconhecimento da prescrição, ou para reconhecer eventual excesso de execução, será possível determinar o cancelamento dos precatórios ou a retificação de seu valor, caso estes venham a ser expedidos antes do julgamento do mérito do presente recurso. Além disso, também não se verifica a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Sobre a alegada ilegitimidade ativa, o sindicato pode requerer o cumprimento individual de sentença coletiva, atuando, em nome próprio, em defesa do interesse de um ou alguns dos integrantes da categoria, ou seja, como substituto processual, não dependendo, para tanto, de autorização. Esse é o entendimento do excelso STF, consolidado no julgamento do RE no 883.642 (Tema 823), com repercussão geral reconhecida, de observância obrigatória por este egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se a ementa do julgado: “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015). Esse parece ser o caso dos autos, pois o sindicato ajuizou, na condição de substituto processual, em nome próprio, o cumprimento individual da sentença coletiva, em favor de dez integrantes da categoria profissional por ele defendida, anexando aos autos a procuração de ID no 129171650 (dos autos de origem), por ele outorgada em favor de seus procuradores. Assim, em primeira análise, a parte exequente é o sindicato, e não os sindicalizados, e os advogados constituídos por meio da procuração de ID no 129171650 (dos autos de origem) são representantes do sindicato, e não dos dez integrantes da categoria defendida pelo ente sindical. Se a execução vier a ser bem sucedida, os valores a ser futuramente depositados serão levantados em favor do sindicato, que, depois, os repassará aos exequentes. Ademais, eventuais consequências negativas do processo deverão ser suportadas pelo sindicato, porque ele é a parte exequente, e não pelos sindicalizados. Como os dez integrantes da categoria profissional ora substituídos pelo sindicato não são parte do processo, os advogados que subscrevem o pedido de cumprimento de sentença não são seus representantes, não sendo necessária, em juízo prelibatório, a outorga de procuração individual (Acórdão 1649597, 07099457520228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1653825, 07090779720228070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651271, 07093264820228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sobre a prescrição, veja-se o que restou consignado na decisão ora agravada: “Verbera o executado que no caso em comento não incide a tese firmada no Tema Repetitivo n. 880 do STJ, na medida em que o cumprimento de sentença não se encontrava condicionado à apresentação das fichas financeiras, as quais foram apresentadas em 12.02.2007, não havendo, portanto, justificativa para apresentação do cumprimento de sentença quando decorridos mais de 18 (dezoito) anos do acórdão prolatado na ação coletiva, transitado em julgado na data de 12.12.2003. Em que pese a execução coletiva tenha sido deflagrada com a apresentação das fichas financeiras, observa-se que o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade almejando o reconhecimento da prescrição incidente à hipótese vertente, o que foi rejeitado na origem. Tem-se que, irresignado com a decisão prolatada pelo juízo a quo, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos n. 0000293-18.2011.8.07.0000), o qual, não obstante tenha sido provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com o reconhecimento da prescrição, teve o acórdão reformado por ocasião do pronunciamento do STJ em sede de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF, oportunidade na qual considerou aplicável à espécie a tese firmada no Tema n. 880. Ao que pertine ao ponto ora sob análise, mister se faz referenciar que, em sede do agravo em recurso especial interposto pelo Distrito Federal, nestes termos ponderou o STJ (ID 123812311 – pág. 76, dos autos n. 0003668 - 73.2001.8.07.0001): ‘No caso, a parte recorrente não fez o distinguishing necessário, limitando-se a afirmar que, em razão dos marcos temporais existentes nos autos, haveria a ocorrência de prescrição, razão pela qual seria inviável o juízo de conformação. Registre-se, por oportuno que, não obstante o Tribunal de origem tenha realizado o juízo de conformação com o julgado repetitivo (e-STJ fls. 380/387), é certo que, em momento posterior o STJ, acolheu em parte os embargos de declaração opostos nos autos do REsp 1.336.026/PE para constar que "(...) os efeitos decorrentes dos comandos contidos no julgado neste acórdão ficam modulados a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha essa providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017’. (Ressalvam-se os grifos) O acórdão em comento transitou em julgado na data de 18.04.2022 (ID 123812311 – pág. 88, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Frente a isso, nos autos de cumprimento coletivo sobreveio decisão indeferindo a habilitação de novos credores para além daqueles arrolados originariamente no feito, almejando-se, com a medida em questão, não tumultuar o trâmite final daquela demanda, tendo em vista que os valores devidos já se encontravam devidamente discriminados. À vista de todos os marcos temporais precedentemente assinalados, é fora de dúvida que no caso em comento não se perfectibilizou a prescrição, haja vista que, tendo o trânsito em julgado do cumprimento coletivo se dado apenas em 18.04.2022, a prescrição da pretensão executória dar-se-á, apenas, em 18.10.2024”. Com efeito, é possível vislumbrar, em juízo prelibatório, que o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar requereu o cumprimento coletivo do acórdão, na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria por ele representada, nos autos originários do processo coletivo no 2001.01.1.003668-4 (0003668-73.2001.8.07.0001, em autos eletrônicos), em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública. O Distrito Federal manejou, naqueles autos, exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo juízo singular. Interposto agravo de instrumento (AGI no 2011.00.2.000293-1), este foi provido monocraticamente, por decisão do eminente Relator Waldir Leôncio (ID no 129171645, dos autos de origem), que entendeu aplicável ao caso a tese fixada no REsp 1.336.026/PE, reconhecendo a prescrição da pretensão executória do sindicato. Essa decisão monocrática foi desafiada por recurso especial. No AgInt no AREsp 1.333.382 (123812311 – Págs. 37 a 39, dos autos no 0003668-73.2001.8.07.0001), o ilustrado Relator, Ministro Gurgel Faria, decidiu que os autos deveriam retornar a este egrégio Tribunal de Justiça para que, observando-se o art. 1.040, do CPC, fosse feito o juízo de conformação entre a decisão monocrática proferida no AGI no 2011.00.2.000293-1 e o acórdão que, apreciando recurso de embargos de declaração, modulou os efeitos do acórdão proferido no Recurso Especial Repetitivo no 1.336.026/PE. Após o trânsito em julgado da decisão monocrática do colendo STJ acima referida, que ocorreu em 18/04/2022, retomou-se o curso do cumprimento de sentença nos autos 0003668-73.2001.8.07.0001, na Vara de origem, sem que tenha sido feito o juízo de conformação determinado pelo colendo STJ. Assim, em análise perfunctória, a questão, aparentemente, não se encontra preclusa, ainda estando pendente, em verdade, a discussão sobre a ocorrência de prescrição ou não da pretensão executória veiculada no cumprimento coletivo de sentença em curso nos autos no 0003668-73.2001.8.07.0001. E se ainda se encontra pendente a definição sobre a ocorrência ou não de prescrição da pretensão veiculada na execução coletiva, afigura-se possível aplicar ao caso o entendimento segundo o qual o curso da prescrição da pretensão executória individual é interrompido pela instauração de cumprimento coletiva de sentença e só retoma seu curso após o último ato dessa execução (Acórdão 1310724, 07015800320208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 28/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1642524, 07262161920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, em juízo prelibatório, é possível afirmar que o prazo da prescrição da pretensão executória individual sequer retomou seu curso, ante a ausência do trânsito em julgado do cumprimento coletivo. Por óbvio, caso a venha ser reconhecido, por decisão definitiva, que, na data da instauração do cumprimento coletivo de sentença, já havia ocorrido a prescrição da pretensão do sindicato, as pretensões executórias individuais também restarão fulminadas pela prescrição, o que, diante na narrativa dos fatos anteriormente realizada, não se pode afirmar no presente exame preliminar. Sobre o alegado excesso de execução, não se vislumbra em exame perfunctório, comprovação, nos autos de origem, tampouco no presente recurso, de que o pagamento do auxílio-alimentação teria sido restabelecido em março de 2020 e não a partir de 1o de maio de 2022. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de fevereiro de 2023 17:44:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator